Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603579-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
22/11/2023
Número: 0603579-82.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 18/09/2023
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LOURDES ANTONIO DA
FONSECA - DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LOURDES ANTONIO DA FONSECA (EMBARGANTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760870
09/11/2023
17:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.769

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603579-
82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: LOURDES ANTONIO DA FONSECA
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A alegação de contradição externa, entre a decisão e outros elementos dos
autos, configura mera irresignação da parte com a conclusão adotada e não é
suprível pela estreita via dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão
do julgado.

3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 43760870 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917215998700000042719437
Número do documento: 23110917215998700000042719437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/11/2023 16:50:26

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lourdes Antonio da
Fonseca em face do Acórdão nº 62.374, por meio do qual as suas contas relativas às
Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas, com determinação de devolução de R$
4.379,20 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

A embargante alega que o acórdão é contraditório no que se refere à
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, na medida em que foram
apresentados os comprovantes de gastos com prestadores de serviços. Ao final, requer o
acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para o fim de afastar a necessidade
de devolução de recolhimento do valor (ID 43720642).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação (ID 43732006),
opinando pela rejeição dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos pelo
embargante denotam mero inconformismo, mas não demonstram a ocorrência de
nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

A embargante aponta a existência de contradição no acórdão embargado, ao
argumento de que teria apresentado os documentos comprobatórios dos gastos
Num. 43760870 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917215998700000042719437
Número do documento: 23110917215998700000042719437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/11/2023 16:50:26

realizados com prestadores de serviços, asseverando o seguinte:

No item “1.1” do v. acórdão de julgamento, consignou-se que
a EMBARGANTE fez a comprovação dos gastos realizados com recursos
públicos, consta do teor do decisum embargado: “Na espécie, houve a
comprovação dos gastos com a apresentação dos contratos referentes à
prestação de serviços e dos respectivos recibos, sem, contudo, o trânsito dos
pagamentos pela conta bancária.”

Aponta-se a contradição do v. acórdão de julgamento no item “2.3”: A
existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE”.

A alegação não merece acolhimento.

De início, importante consignar que as contas da ora embargante foram
julgadas desaprovadas, com determinação de recolhimento de R$ 4.379,20 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, em
razão da realização irregular de despesas com recursos em espécie, sem a devida
constituição do fundo de caixa, ou seja, sem o devido trânsito dos recursos pela
conta bancária, violando a transparência do uso de dinheiro público. A decisão restou
assim fundamentada:

“(...) Na espécie, as inconsistências inicialmente identificadas são referentes
aos gastos realizados com recursos do FEFC sem a devida comprovação, no
valor de R$ 4.379,20 (ID 43526062). Nota-se do mencionado parecer de
diligências que, além de não terem sido apresentados os contratos alusivos à
prestação de serviços de militância e mobilização de rua, não houve o
obrigatório trânsito dos respectivos pagamentos pela conta bancária.

Intimada acerca da incongruência (ID 43530580), a prestadora apresentou
manifestação (ID 43533785), asseverando que “o pagamento não transitou
pela conta corrente, pois a candidata optou em sacar conta FEFC e executar
os pagamentos em espécie”. Ademais, juntou aos autos a prestação de
contas retificadora, bem como novos documentos (ID 43533979 e seguintes),
dentre eles, os contratos faltantes e os recibos de pagamentos a autônomos.

O setor técnico emitiu parecer conclusivo, apontando que, ainda que tenham
sido juntados aos autos os contratos e os recibos correspondentes, “Os
pagamentos foram feitos em espécie, sem constituição de fundo de caixa e
em valor maior que o permitido, caso tivesse utilizado o fundo de caixa, em
desacordo com os artigos 38 e 39 da Resolução TSE n° 23.607/2019”. Veja-
se (ID 43598087):

(...)

Num. 43760870 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917215998700000042719437
Número do documento: 23110917215998700000042719437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/11/2023 16:50:26

Deste modo, tem-se que restou sanada a inconsistência referente à ausência
de comprovação dos gastos realizados com recursos do FEFC,
remanescendo, no entanto, a irregularidade alusiva à falta de trânsito
dos pagamentos pela conta bancária, uma vez que os gastos foram
todos realizados em espécie, sem a devida constituição do fundo de
caixa para tanto.

A regra prevê que candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro
(fundo de caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que
observem o saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo
39, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Além disso, a norma de regência conceitua como de pequeno vulto o gasto
que não ultrapasse o limite de meio salário mínimo que, em 2022,
correspondia a R$ 606,00.

Na espécie, tendo em vista que a prestadora deixou de constituir fundo de
caixa, a regra a ser observada é aquela constante do artigo 38, da citada
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que prevê que os gastos de natureza
financeira, ressalvados os de pequeno vulto (previsto no artigo 39) só podem
ser efetuados por meio de: I - cheque nominal cruzado; II - transferência
bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário; III
- débito em conta; IV - cartão de débito da conta bancária; ou V - PIX,
somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que o saque de
recursos públicos sem a regular constituição de Fundo de Caixa,
configura irregularidade que viola frontalmente a confiabilidade e a
transparência das contas, bem como a probidade e a moralidade no uso
de dinheiro público. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO
SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE QUE
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a
regular constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que
Num. 43760870 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917215998700000042719437
Número do documento: 23110917215998700000042719437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/11/2023 16:50:26

viola frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem
como a probidade e a moralidade no uso de dinheiro público.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246426, Acórdão
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023)

Considerando que a irregularidade no montante de R$ 4.379,20 representa
99,87% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 4.385,00), não
se faz possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

(...)

Dessa forma, tendo em vista a realização irregular de despesas no
montante de R$ 4.379,00 e, considerando que o seu pagamento foi
realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
da Campanha, é cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional,
na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340573, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Data 24/05/2023).

(...)” (grifei)

Deste modo, diferente do que quer fazer crer a embargante, a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional se deu em função da realização de
gastos com prestadores de serviço, em espécie, sem a devida constituição do fundo
de caixa para tanto e sem o trânsito de recursos pela conta bancária - e não pela
ausência de comprovação dos citados gastos -, o que efetivamente implica na devolução
do valor ao Tesouro Nacional.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
Num. 43760870 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917215998700000042719437
Número do documento: 23110917215998700000042719437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/11/2023 16:50:26

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Ademais, é de se ressaltar que a contradição que possibilita o manejo dos
embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela caracterizada
pela existência de proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda na hipótese de
divergência entre a fundamentação exposta e a conclusão adotada. Nesse sentido: “a
contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos é a verificada
internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão. Precedentes.”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).

Em conclusão, inexistindo a contradição alegada, resta evidente a pretensão
da embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

Num. 43760870 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917215998700000042719437
Número do documento: 23110917215998700000042719437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/11/2023 16:50:26

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Lourdes Antônio da Fonseca, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603579-82.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: LOURDES ANTONIO DA FONSECA - Advogadas
da EMBARGANTE: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899, NATALY CAETANO DE
CASTRO - PR86201.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760870 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917215998700000042719437
Número do documento: 23110917215998700000042719437
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/11/2023 16:50:26